Tribunal: TJMT
Processo: 1000496-62.2020.8.11.0023
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000496-62.2020.8.11.0023
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[HEITOR BRUNO MOREIRA CAMARGO - CPF: 020.964.281-57 (EMBARGANTE), SUELEN ARAUJO RIOS - CPF: 003.703.241-02 (ADVOGADO), MACGVEYVER SANTOS ROCHA - CPF: 026.053.601-64 (ADVOGADO), JACIR ZAMINHAN - CPF: 393.620.601-59 (EMBARGADO), RAFAEL WESLEY KUNZ PIRES - CPF: 051.985.201-01 (ADVOGADO), MICHAEL DOS PASSOS ZAMINHAN - CPF: 012.717.651-95 (EMBARGADO), JOSEMIR MARTINS DOS SANTOS - CPF: 929.971.981-00 (EMBARGADO), JOSEMIR MARTINS DOS SANTOS - CPF: 929.971.981-00 (ADVOGADO), HEITOR BRUNO MOREIRA CAMARGO - CPF: 020.964.281-57 (EMBARGADO), SUELEN ARAUJO RIOS - CPF: 003.703.241-02 (ADVOGADO), JACIR ZAMINHAN - CPF: 393.620.601-59 (EMBARGANTE), JOSEMIR MARTINS DOS SANTOS - CPF: 929.971.981-00 (EMBARGANTE), JOSEMIR MARTINS DOS SANTOS - CPF: 929.971.981-00 (ADVOGADO), MICHAEL DOS PASSOS ZAMINHAN - CPF: 012.717.651-95 (EMBARGANTE), RAFAEL WESLEY KUNZ PIRES - CPF: 051.985.201-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO
CÍVEL. EMBARGOS À MONITÓRIA.

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos por
JACIR ZAMINHAM e MICHAEL DOS PASSOS ZAMINHAN
contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade proveu o recurso movido por
JOSEMIR MARTINS DOS SANTOS e outros.

Asseveram os Embargantes que há omissão, pois, o acordão não contempla as questões alegadas pelos eles, em especial o pedido subsidiário de retorno dos autos para abertura da instrução probatória.

Aponta que, ao dar provimento ao recurso, para rejeitar os Embargos à Ação Monitória, por ausência de provas, sem antes ofertar aos Embargantes a oportunidade para produzi-las, mesmo havendo pedido expresso de produção de provas, restou consumado o cerceamento de defesa.

Argumenta que os Embargos à Ação Monitória é baseada na suposta circulação dos cheques e desconhecimento do Embargado quanto ao vício dos títulos, sendo que tais fatos podem ser comprovados através da abertura da instrução probatória, com oitiva de testemunha e depoimento pessoal das partes.

Requer seja suprida a omissão apontada,
“concedendo-se efeitos infringentes necessários à adequação do acórdão, determinando-se o retorno dos autos à origem, para abertura da instrução processual”.

Contrarrazões pela rejeição dos Embargos de Declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração opostos por
JACIR ZAMINHAM e MICHAEL DOS PASSOS ZAMINHAN
contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade proveu o recurso movido por
JOSEMIR MARTINS DOS SANTOS e outros.

A ementa do acordão recorrido é a seguinte:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À MONITÓRIA – PROCEDÊNCIA –NULIDADE DA SENTENÇA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PENDENTE DE APRECIAÇÃO – POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO JUIZO “AD QUEM” – EFEITO DEVOLUTIVO – NULIDADE REJEITADA, COM APRECIAÇÃ DA QUESTÃO - CHEQUE PRESCRITO – DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI – CIRCULAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – SENTENÇA REFORMADA – EMBARGOS REJEITADOS -RECURSO PROVIDO.

“Sendo o cheque título de crédito regido pelos princípios cambiários da autonomia, abstração e inoponibilidade das exceções pessoais, seu emitente se obriga perante o portador da cártula colocada em circulação, mesmo que não tenha celebrado negócio jurídico com ele" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.575.781/DF, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/2/2020, DJe de 26/2/2020)”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.030.818/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

Inicialmente, para o acolhimento dos embargos de declaração é imprescindível a presença de obscuridade, contradição no julgado, omissão de algum ponto sobre o qual devia se pronunciar o Tribunal e erro material a ser corrigido, por efeito do art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil.

Concluo que a medida correcional aqui enfrentada não encontra respaldo nas hipóteses restritas previstas do art. 1.022 do CPC.

Conforme se vê claramente do acordão, a premissa maior que ampara o provimento do recurso é que houve a circulação do cheque e que me filio a tese de que
“a livre circulação do cheque torna inoponível exceções pessoais que envolvam a causa debendi, em razão do princípio da autonomia e abstração dos títulos. ”.

Todas as demais questões foram enfrentadas para fins de esgotar o assunto, sendo utilizados os termos adequados para tanto:
“ainda que se admita a possibilidade de discutir a causa subjacente ao devedor”, “Se não bastasse”, “ainda que admitida a discussão nos autos acerca da captação de clientes”, “ainda que fosse verdadeira a história”.

Ademais, vejamos.

A questão da circulação é extraída de matéria de defesa; a tese dos Embargos à Monitória é de agenciamento de causa, que teria originado a emissão do cheque prescrito, e, nesse cenário, na inicial foi requerida a produção de prova:
“é indispensável que seja realizada audiência probatória, para que seja apurada a licitude da relação jurídica que deu origem ao crédito, pois, a prática ilegal o agenciamento/angariação de causas, afasta as condições essenciais de origem, isto é, certeza, liquidez e exigibilidade, como também sua própria legalidade, afastando qualquer cobrança posterior.”.

Ou seja, não pleiteou no primeiro grau pela produção de prova quanto a não circulação do cheque, mas, sim, de forma genérica
“produção de prova testemunhal, que será capaz de demonstrar a veracidade das alegações do Embargante”,
tanto no id’s. 146046320 e 146046322, ou seja, de agenciamento ilícito.

Depois disso, o “pedido subsidiário” foi lançado, de forma totalmente inovadora, nas contrarrazões ao recurso de apelação, o que é vedado.

Se não bastasse, não é demonstrado como pretendia fazer a prova, apenas, requer:
prosseguimento da instrução probatória.

Não indicou qual prova pretende produzir, qual testemunha, em que iria ajudar a solucionar, etc., vindo a fazê-lo parcialmente, agora, nos Embargos (testemunhas e depoimentos).

Também não se tratou de acordão amparado no artigo 1.0.13, §3º., III, do CPC, mas, sim, do §2º., do artigo mencionado que prevê:
“§ 2º Quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um deles, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais. ”.

Nesse cenário, o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas, não à sua alteração, pois, “
o fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pelo ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento.” (EDcl no MS 17.906/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/acórdão Min. Og Fernandes, DJe 19.12.2016).

Ante todo exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023